Tribunal: TJBA
Processo: 0398541-26.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0398541-26.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IOLANDA SOUZA SILVA Advogado(s): CARLOS MONIZ DE ARAGAO GOES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCARD S.A. Advogado(s): PJ04 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA RECONHECIDA NA SENTENÇA (PRAZO TRIENAL). ENTENDIMENTO DO STJ PELO PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). MANUTENÇÃO DO DECISUM POR VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. PRETENSÃO DECLARATÓRIA IMPRESCRITÍVEL. MÉRITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCARD S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, embora tenha acolhido a prescrição da pretensão de indenização por danos morais, julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e de débito em favor de IOLANDA SOUZA SILVA, confirmando a tutela de urgência para baixa da negativação e condenando o banco em custas e honorários. II. Questão em Discussão 2. Discute-se: (i) a possibilidade de extensão da prescrição da pretensão indenizatória ao pleito declaratório de inexistência de débito; (ii) a comprovação da existência da relação jurídica e a validade da cobrança impugnada; (iii) a aplicabilidade das Súmulas 359 e 385 do STJ; (iv) a proporcionalidade da multa diária fixada; e (v) a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de Decidir 3. A pretensão de reparação de danos por fato do serviço submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, e não ao trienal do Código Civil. Contudo, ausente recurso da parte autora contra a sentença que aplicou o prazo trienal e declarou a prescrição dos danos morais, mantém-se o decisum neste ponto, em observância ao princípio da vedação à reformatio in pejus. 4. A pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica ou de débito possui natureza declaratória negativa e é, via de regra, imprescritível (art. 19 do CPC), não sendo atingida pela prescrição da pretensão indenizatória. 5. Tratando-se de relação de consumo com inversão do ônus da prova, incumbe à instituição financeira comprovar a existência da contratação. A ausência de juntada do instrumento contratual ou de qualquer documento hábil a demonstrar a origem da dívida torna a cobrança ilícita e impõe a declaração de inexistência do débito. 6. As teses subsidiárias baseadas nas Súmulas 359 (notificação prévia) e 385 (devedor contumaz) do STJ mostram-se inócuas, uma vez que a inexistência do débito precede a discussão sobre notificação, e a indenização por dano moral já se encontra prescrita. 7. A multa cominatória (astreintes) fixada em R$ 500,00/dia, limitada a R$ 10.000,00, revela-se proporcional e compatível com a capacidade econômica do banco e a necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e Tese 8. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios para R$ 750,00, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: "1. A pretensão declaratória de inexistência de débito é imprescritível, não sendo afetada pela prescrição da pretensão indenizatória, a qual, em relações de consumo, sujeita-se ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC. 2. Ausente prova da contratação pela instituição financeira, quando invertido o ônus probatório, impõe-se a declaração de inexistência da dívida e o cancelamento dos apontamentos restritivos." Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0398541-26.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCARD S.A. e Apelado IOLANDA SOUZA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, __ de _____________ de ____. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a)